Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. LICITAÇÃO. RESCISÃO. VONTADE DO COMPRADOR. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. CONTRATOS NÃO QUESTIONADOS. RESCISÃO MANTIDA. DEVOLUÇÃO. VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. CAUSALIDADE. EXCEÇÃO. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. VENCIDO AO VENCEDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE. RECURSO DA TERRACAP PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO NOS AUTOS 0711478-11.2018.8.07.0018 PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inadmissível discussão relativa a compensação de benfeitorias com os débitos em sede recursal, se a matéria não foi levada à discussão tempestivamente na primeira instância, restando incabível que tenha sido arguida somente em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal, o que vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso da TERRACAP parcialmente conhecido.
2. A Terracap lançou Edital de Licitação para venda de imóveis, tendo a parte participado da licitação e assinado a escritura pública de compra e venda.
3. Tratando-se de contrato de compra e venda advindo de licitação, perfectualizado por meio de escritura pública, necessária a aplicação da Lei 8.666/93 como norma principal e o Código Civil como norma suplementar. Inteligência do art. 54 da Lei de Licitações.
2.1. Assim, os contratos administrativos, bem como o instrumento público, só podem ser rescindidos nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e não por mera liberalidade do particular.
3. A Lei de Licitações também não autoriza a rescisão unilateral do contrato com base na perda do interesse por parte do adquirente, lastreado em questões pessoais, como a alegação de dificuldades financeiras para o pagamento.
4. A possibilidade de rescisão, ainda que prevista em lei ou no instrumento convocatório, ficará adstrita ao interesse e conveniência da Administração Pública, caso inexista culpa desta, nos termos do artigo 79 da Lei 8.666/93.
5. Tendo em vista que a discussão abrange mais de um imóvel, e que não houve a impugnação quanto à rescisão de alguns deles, deve ser mantida a parte da sentença que declarou a rescisão dos contratos que não foram objeto do recurso.
6. Em observância aos princípios da segurança jurídica do tempus regit actum, as alterações legislativas ocorridas no artigo 32-A da Lei 6766/1979, que foi incluído pela Lei 13.786/2019, não se aplicam aos contratos firmados antes da entrada em vigor da nova Lei de Distratos.
6.1. Não havendo qualquer disposição contratual acerca da maneira em que deve ocorrer a devolução dos valores já pagos pelo comprador, a devolução deve ocorrer em parcela única.
7. Conforme entendimento sedimento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019)
8. Em razão do prejuízo suportado pela empresa pública vendedora do imóvel em licitação, resta cabível a fixação de indenização suplementar para completar a reparação dos danos, nos termos do contrato firmado, que prevê a possibilidade de a parte exigir o pagamento de perdas e danos.
9. A regra para a condenação dos honorários advocatícios é a sucumbência, sendo a causalidade utilizada apenas de forma subsidiária, quando o critério principal não é suficiente para determinar o ônus sucumbencial.
9.1. In casu, verifica-se que a ré resistiu aos pedidos formulados pelo autor e restou vencida na maioria dos pleitos iniciais, razão pela qual deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
10. A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pretensão. Precedentes.
10.1. Observado que o autor se sagrou vencedor na maior parte de seus pedidos iniciais, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, de forma que a ré deve suportar o pagamento integral dos honorários advocatícios no feito principal.
11. O artigo 85 do CPC dispôs expressamente que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, não existindo previsão legal que imponha às partes o pagamento de honorários aos seus próprios patronos.
12. Conforme entendimento do STJ "com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: REsp 1.245.299/RJ; AgRg no Ag 1.191.616/MG; REsp 1.095.849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ" (AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/9/2011); e que, "restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado"
12.1. No caso dos autos, o réu foi o responsável pelo ajuizamento da ação de cobrança, pela perda do objeto e seria ele o vencido em eventual análise do mérito, portanto, deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da extinção do processo.
13. Recurso da TERRACAP parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Recurso interposto nos autos no 0711478-11.2018.8.07.0018 prejudicado e feito julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.